Tribunal: TJBA
Processo: 8004007-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004007-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RODOVIA SOB CONCESSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS TESES DEDUZIDAS PELAS PARTES. EMBARGOS OPOSTOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Concrod Concessionária de Rodovias Ltda., atual denominação da Viabahia Concessionária de Rodovias S.A, e por Ticiano de Tasso Batista da Silveira, contra acórdão proferido em apelação cível oriunda de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegado acidente causado por buraco em rodovia administrada pela concessionária. A concessionária sustenta omissão quanto aos efeitos de termo de autocomposição firmado com a União e o DNIT, à alegada necessidade de inclusão dos entes federais no feito e à incompetência da Justiça Estadual, além de reiterar tese de insuficiência probatória do evento danoso. O autor aponta contradição no julgado, ao fundamento de que, embora reconhecida a responsabilidade civil da concessionária, foi afastada a majoração dos danos materiais por ausência de prova do efetivo desembolso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar os efeitos do termo de autocomposição para encerramento consensual dos contratos de concessão, especialmente quanto à legitimidade passiva da concessionária e à competência jurisdicional; e (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ocorrência do dano e a responsabilidade da concessionária, mas manter os danos materiais no limite do valor documentalmente comprovado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração das provas.
4. A tese da concessionária acerca do termo de autocomposição, da alegada assunção de passivos pela União e pelo DNIT e do deslocamento da competência para a Justiça Federal foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a transferência automática da legitimidade passiva e a incidência do art. 109, I, da CF/1988, diante da ausência de ente federal no polo passivo e de manifestação concreta de assunção da lide.
5. A modificação superveniente de arranjo administrativo entre concessionária e poder concedente não altera, por si só, a competência fixada no momento do ajuizamento da ação, à luz do art. 43, do CPC, nem exclui automaticamente a responsabilidade da concessionária por fatos ocorridos durante a vigência do contrato.
6. Também não houve omissão quanto à comprovação do evento danoso e do nexo causal, pois o acórdão anterior consignou, de forma expressa, que as fotografias e os demais documentos juntados aos autos eram suficientes para demonstrar a má conservação da via e os danos suportados pelo autor.
7. A alegação de contradição suscitada pelo autor não procede, porque não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da ocorrência do dano e da responsabilidade civil da concessionária e a limitação da indenização material ao montante efetivamente comprovado.
8. A distinção entre a prova da ocorrência do prejuízo e a prova de sua extensão econômica afasta a contradição apontada, sendo legítima a conclusão de que meros orçamentos, desacompanhados de prova de pagamento, não bastam para justificar a majoração dos danos materiais.
9. As insurgências deduzidas por ambos os embargantes revelam mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, com pretensão de rejulgamento da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a alegação de termo de autocomposição e afasta, de forma fundamentada, a transferência automática da legitimidade passiva e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Não há contradição no acórdão que reconhece a responsabilidade civil da concessionária e, ao mesmo tempo, limita os danos materiais ao valor documentalmente comprovado, por se tratar de distinção entre a prova da ocorrência do dano e a prova de sua extensão econômica. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração do conjunto probatório”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 43, 1.022, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004007-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
TICIANO DE TASSO BATISTA DA SILVEIRA e outros
e como embargados
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,

em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ambas as partes
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator